Tribunal: TJSP
Processo: 1014557-16.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO SOBRE OS SUPOSTOS PAGAMENTOS FEITOS PELO RECORENTE.
- O Código de Processo Civil em vigor autoriza claramente uma postura mais ativa do I. Magistrado, no sentido de bem instruir o feito independentemente das partes. Veja-se que o art. 370 prescreve que caberá ao I. Juiz, de ofício ou a

Ementa:
APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO SOBRE OS SUPOSTOS PAGAMENTOS FEITOS PELO RECORENTE.
- O Código de Processo Civil em vigor autoriza claramente uma postura mais ativa do I. Magistrado, no sentido de bem instruir o feito independentemente das partes. Veja-se que o art. 370 prescreve que caberá ao I. Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Mencionado dispositivo é de aplicação imperiosa no caso destes autos;
- Tratando-se de questão cujo esclarecimento foi dispensado pelo I. Magistrado a quo, que logrou formar seu convencimento, viável a conversão do julgamento em diligência para seja expedido ofício ao Condomínio em que o imóvel alienado se localiza e para a Municipalidade, para que seja informado se os pagamentos aludidos pelo apelante foram por ele realizados.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, de ofício.